Tribunal: STF
Processo: RE 106955
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESTADO DO MARANHAO. TECNICOS DE EDUCAÇÃO,
INATIVOS, PERSEGUINDO EQUIPARAÇÃO DE SEUS PROVENTOS AOS
VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM, SOB O ARGUMENTO DE PERTENCEREM TODOS AO GRUPO 'OUTRAS
ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR'.
EQUIPARAÇÃO VEDADA PELO DISPOSTO NO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MOLESTADO NA ESPÉCIE.
DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA 339 CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.